Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703234-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela NEOENERGIA DOSTRIBUIÇÃO S.A, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41642707). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022 14:32:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador